Tribunal: STJ
Processo: 0041788-31.2009.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780174 - SP(2024/0407080-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA CHACARA GRAMADO
ADVOGADO
: JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO - SP024297
AGRAVADO
: LUIZ ROSSI NETO
ADVOGADOS
: PATRICIA DOS ANJOS VIANA - SP318088
ANTONIA AGILA GERMANO DE SOUSA - SP434607
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1.013 E
1.022
DO
CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
PROVA.
DESTINATÁRIO.
MAGISTRADO.
INDEFERIMENTO
OU
SUFICIÊNCIA.
.
DO CPC. ALEGAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ ART. 1.288
GENÉRICA. NORMATIVO INAPTO À PRETENSÃO RECURSAL.
.
SÚMULA N. 284/STF
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões levantadas na
apelação, quais sejam, responsabilidade solidária, nulidade da perícia e, no
mérito, a improcedência da ação, que visa obrigar o agravante em se abster de
poluir (despejo de esgoto) o lago integrante de outro condomínio onde reside
o agravado, no que se rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, em
especial a pretensão de nova perícia, porquanto totalmente legítima aquela
feita pela
equidistante das partes, bem como manteve a procedência
expert
parcial da ação no sentido de a agravante deixar de poluir a lagoa.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A alegação de que "A não apreciação da matéria posta na apelação violou,
ainda, o disposto no artigo 1013 e seu § 1o do CPC" revela seu mero
inconformismo com a conclusão contrária à sua pretensão, visto que, sob a
premissa de que o acórdão "não apreciou especificadamente as questões, as
matérias acima elencadas", a agravante apenas intenta a análise do feito sobre
sua ótica, o que não foi acolhido.
4. O julgamento antecipado da lide ou indeferimento de prova requerida não
configura cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o
magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional. Precedentes.
5. Por seu turno, aferir a suficiência das provas, a relevância de determinadas
provas sobre outras ou a necessidade de sua produção escapa do campo de
competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. A alegação de afronta ao
do CC não comporta conhecimento,
art. 1.288
seja porque a agravante limitou-se a enumerar o artigo de lei que entende
Documento eletrônico VDA57102358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f864f1e8-413b-402c-a223-ca02a7d4e5ed

violado sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado; seja porque tal normativo não têm
comando normativo apto a amparar a tese recursal, visto que sua exegese se
refere ao dever de tolerância do vizinho no escoamento de água, enquanto a
questão em debate é a poluição perpetrada pelo descarte irregular de esgoto
em manancial. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f864f1e8-413b-402c-a223-ca02a7d4e5ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780174 - SP(2024/0407080-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA CHACARA GRAMADO
ADVOGADO
: JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO - SP024297
AGRAVADO
: LUIZ ROSSI NETO
ADVOGADOS
: PATRICIA DOS ANJOS VIANA - SP318088
ANTONIA AGILA GERMANO DE SOUSA - SP434607
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1.013 E
1.022
DO
CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
PROVA.
DESTINATÁRIO.
MAGISTRADO.
INDEFERIMENTO
OU
SUFICIÊNCIA.
.
DO CPC. ALEGAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ ART. 1.288
GENÉRICA. NORMATIVO INAPTO À PRETENSÃO RECURSAL.
.
SÚMULA N. 284/STF
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões levantadas na
apelação, quais sejam, responsabilidade solidária, nulidade da perícia e, no
mérito, a improcedência da ação, que visa obrigar o agravante em se abster de
poluir (despejo de esgoto) o lago integrante de outro condomínio onde reside
o agravado, no que se rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, em
especial a pretensão de nova perícia, porquanto totalmente legítima aquela
feita pela
equidistante das partes, bem como manteve a procedência
expert
parcial da ação no sentido de a agravante deixar de poluir a lagoa.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A alegação de que "A não apreciação da matéria posta na apelação violou,
ainda, o disposto no artigo 1013 e seu § 1o do CPC" revela seu mero
inconformismo com a conclusão contrária à sua pretensão, visto que, sob a
premissa de que o acórdão "não apreciou especificadamente as questões, as
matérias acima elencadas", a agravante apenas intenta a análise do feito sobre
sua ótica, o que não foi acolhido.
4. O julgamento antecipado da lide ou indeferimento de prova requerida não
configura cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o
magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional. Precedentes.
5. Por seu turno, aferir a suficiência das provas, a relevância de determinadas
provas sobre outras ou a necessidade de sua produção escapa do campo de
competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. A alegação de afronta ao
do CC não comporta conhecimento,
art. 1.288
seja porque a agravante limitou-se a enumerar o artigo de lei que entende
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

violado sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado; seja porque tal normativo não têm
comando normativo apto a amparar a tese recursal, visto que sua exegese se
refere ao dever de tolerância do vizinho no escoamento de água, enquanto a
questão em debate é a poluição perpetrada pelo descarte irregular de esgoto
em manancial. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA GRAMADO contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da
decisão de fls. 1.504-1.508.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 1.298):

DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Despejo de esgoto - Lago que
desemboca em parque ecológico Proteção ambiental -
Responsabilidade da apelante Constatação por prova
pericial elucidativa e conclusiva - Obrigação de dar
destinação correta ao esgoto - Imprescindibilidade –
Afastamento das 'astreintes' - Descabimento - Criteriosa
distribuição da sucumbência - Ação parcialmente
procedente Recurso desprovido, com observação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.341-1.345).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
Aduz que não incidem os preceitos da
à tese de afronta
Súmula n. 284/STF
ao
do CC, visto que "o Recurso Especial mais fez foi explicitar os motivos
art. 1.288
pelos quais o comando legal, normativo, do artigo 1.288 do Código Civil, não fora
aplicado" (fl. 1551).
Sustenta que a
não tem aplicação à hipótese, posto que "a
Súmula n. 7/STJ
questão da qualificação jurídica dos fatos, da valoração correta das provas e dos fatos, é
considerada pelo próprio STJ uma questão de direito, e não uma questão de fato, que não
se encontra abrangida pela Súmula 7 do STJ" (fl. 1.554).
Traça argumentação quanto à violação do
do CPC.
art. 1.013
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 1.635-1.639).
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as
questões levantadas na apelação, quais sejam, responsabilidade solidária, nulidade da
perícia e, no mérito, a improcedência da ação, que visa, em síntese, obrigar o agravante
em se abster de poluir (despejo de esgoto) o lago integrante de outro condomínio onde
reside o agravado.
E, a propósito do contexto recursal, rejeitou-se a alegação de cerceamento
de defesa, em especial a pretensão de nova perícia, porquanto totalmente legítima aquela
feita pela
equidistante das partes, bem como manteve a procedência parcial da
expert
ação no sentido de a agravante deixar de poluir a lagoa. Vejamos:

De início, não se verifica o alegado cerceamento de defesa,
cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis,
protelatórias e irrelevantes à solução da demanda (artigo
370 do CPC), afigurando-se imprestável a produção outras
provas, ante a suficiência do conjunto probatória à
conclusão do julgado.
Esta demanda foi proposta em face de Condomínio Ponta
das Canas; Gramado Mali, Seo Rosa Gramado e
. Porém, o apelado e
Condomínio Chácara Gramado
Seo
celebraram acordo, desistindo da ação em
Rosa Gramado
relação a
e
,
Condomínio Ponta das Canas
Gramado Mall
extinguindo-se o processo quanto a eles. Destarte, o feito
prosseguiu somente em relação à apelante.
O apelado é proprietário de imóvel integrante do
Condomínio Araucárias, onde foi construído um lago,
formado por nascentes naturais, que abriga vida aquática,
com diversas espécies de peixes, visitado frequentemente
por ampla variedade de pássaros, desembocando, na
sequência, nas águas que cruzam e guarnecem um Parque
Ecológico, local protegido por diversos protocolos
ambientais. estando o apelante estabelecido em imóvel
contíguo. O apelado alega que o lago está sendo poluído,
eis que em suas margens há acúmulo de esgoto, despejado
por meio de canaletas de águas pluviais, caracterizando
degradação ambiental. Reclama imediatas providências
para fazer cessar o despejo de esgoto em rede de águas
pluviais que desembocam no lago. Além disso, pleiteia
indenização por danos materiais, consistentes em gastos
com prova técnica, produzida para a comprovação de
responsabilidade dos demandados, bem como a reparação
por danos morais, estimados em R$50.000,00. A causa foi
atribuído o montante de R$60.000,00.
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

De acordo com a r. sentença recorrida, esta demanda foi
julgada parcialmente procedente, determinando à apelante
a adoção de medidas necessárias para cessar o despejo de
esgoto, em 180 (cento e oitenta) dias, pena de multa diária
de R$1.000,00. Ainda, condenou-a ao pagamento de
indenização por danos materiais de R$10.000,00,
respondendo, também, pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
Ocorre que, a perícia judicial corroborou a prova técnica
realizada pelo apelado, cujo trabalho foi bem elaborado
pela perita, sem nenhuma vinculação com as partes,
garantindo a vasta participação dos interessados,
especificando aspectos técnicos para apuração dos fatos,
respondendo aos quesitos formulados, assegurando o
contraditório e a ampla defesa. Hígido, portanto, o laudo
apresentado pela perita de confiança do juízo, cuja
capacidade e imparcialidade não foram infirmadas, o qual é
objetivo e adequado, devendo prevalecer. Destarte, diante
da conclusiva e elucidativa prova técnica de fis.
e
752/810
esclarecimentos de fis. 971, descabida a realização de outra
perícia.
E, conforme fis. 804 , "FOI CONSTATADO DESCARTE
DE ESGOTO NO LAGO PERICIADO VINDO DO
RESTAURANTE SEO ROSA GRAMADO, SHOPPING
GRAMADO MALL, CONDOMÍNIO PONTA DAS
CANAS E CONDOMÍNIO CHÁCARA GRAMADO.
Todavia, não há que se cogitar em 'partilha dos danos entre
todos os responsáveis', tendo em vista que os demais
demandados formularam acordo, a fim de solução do
impasse, visando a contenção de despejo de detritos no
lago, o que motivou a desistência e extinção da ação em
relação a eles. E, a responsabilidade da apelante foi
devidamente constatada por perícia.
Ademais, não subsiste a arguição de 'impossibilidade de
fazer cessar o despejo do esgoto, sendo responsabilidade da
SANASA'. Pois, compete à apelante, bem como a todos os
agentes poluidores e ao órgão público competente, dar a
destinação correta aos esgotos, de forma a fazer cessar o
indevido despejo no lago em questão, "que constitui bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, com proteção constitucionalmente assegurada (artigo
225 da CF)" fls. 1034.
Com efeito, como bem pontuado pelo d. magistrado de
primeiro grau, "É certo que o réu não é o único poluidor do
lago objeto da lide, mas isso, por si só, não o isenta da
responsabilidade de fazer a sua parte e abster-se de
contribuir à poluição, sem embargo de que sejam tomadas
providências também em face dos demais poluidores, em
outras searas, inclusive do próprio poder Público, de quem
se
espera,
evidentemente,
providências
daquelas
expressamente sugeridas pela perita, com a implantação de
um sistema público de coleta de esgoto na região de
GRAMADO, para que os esgotamentos das fossas sépticas
sejam eliminados".
Ressalta-se que, ao contrário do alegado pela apelante, o
lago não foi construído de forma ilegal, tendo em vista a
outorga concedida pela Secretaria de Saneamento e
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

Recursos Hídricos, por intermédio do Departamento de
Águas e Energia Elétrica, autorizando a interferência em
recursos hídricos superficiais, para fins de lazer e
paisagismo no local em que foi edificado (fls. 1109).
Outrossim, a imposição de 'astreintes' não tem por objetivo
o seu pagamento, mas sim tornar efetivo o cumprimento da
obrigação, sendo, portanto, de natureza coercitiva a ser
fixada visando tornar a medida eficaz, de forma que não há
com afastá-la nesta oportunidade, ante a resistência do
apelante em cumprir a ordem judicial.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a
"
, relator Ministro
res in iudicium deducta (REsp n. 209.048/RJ
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.947.636/PE
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Inclusive, a alegação de que "A não apreciação da matéria posta na
apelação violou, ainda, o disposto no artigo 1013 e seu § 1o do CPC" revela seu mero
inconformismo com a conclusão contrária à sua pretensão, visto que, sob a premissa de
que o acórdão "não apreciou especificadamente as questões, as matérias acima
elencadas", a agravante apenas intenta a análise do feito sobre sua ótica, o que não foi
acolhido.
Por seu turno, observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não
comporta censura, pois em consonância com a jurisprudência do STJ de que a prova tem
como destinatário o magistrado, que é livre para analisá-la, formando com base nela a
sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento.
Nesse sentido, cito:

1. O julgamento antecipado da lide faz parte do curso
natural do processo, admitindo-se ao magistrado optar por
ele diante das circunstâncias do caso e da previsão legal,
não se configurando decisão surpresa.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(AREsp n. 2.821.302/GO
Terceira Turma, DJEN de
)
3/4/2025.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito
do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que
não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar
quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis
ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
.
art. 370
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.126.957/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
10/3/2023.

Neste contexto, aferir a suficiência das provas, a relevância de
determinadas provas sobre outras, a necessidade de sua produção ou, ainda, de
refazimento da prova pericial já feita escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
A título exemplificativo, citam-se precedentes:

4. A pretensão de rediscutir a suficiência das provas
produzidas, a necessidade de nova perícia ou a
compatibilidade dos gastos do curador com as necessidades
da curatelada demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
, relatora Ministra Maria Isabel
(REsp n. 2.231.202/MG
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
19/3/2026.

1. A desconstituição do entendimento de que não houve
cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos
eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o
reexame dos elementos fáticos eprobatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(REsp n. 2.163.000/SP
Terceira Turma, DJEN de
)
18/9/2025.

3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.873.284/MG
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
29/8/2025.

No que toca a alegação de afronta ao
do CC, ao contrário do que
art. 1.288
aduz a agravante, inafastáveis os preceitos da
ao ponto, seja porque,
Súmula n. 284/STF
conforme destacado na decisão agravada, a agravante limitou-se a enumerar o artigo de
lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o
comando normativo deixou de ser aplicado, seja porque tal normativo não têm comando
normativo apto a amparar a tese recursal, visto que sua exegese se refere ao dever de
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

tolerância do vizinho no escoamento de água, enquanto a questão em debate é a poluição
perpetrada pelo descarte irregular de esgoto em manancial.
Incidência da
que se impõe:
Súmula n. 284/STF

2. A alegação genérica de ofensa à lei, sem indicação clara
dos motivos pelos quais a norma teria sido malferida
esbarra na Súmula n. 284 do STF.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.254.455/RJ
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

4. A parte agravante limita-se a reiterar argumentos
genéricos, sem demonstrar, de maneira clara e objetiva, a
violação de norma federal ou o desacerto da interpretação
conferida pela instância inferior, o que configura
deficiência de fundamentação e justifica o não
conhecimento do recurso, à luz da
.
Súmula 284/STF
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.865.858/PE
Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

1. É inadmissível o recurso especial que não indica, de
forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria
contrariado os dispositivos apontados como violados,
caracterizando-se a deficiência de fundamentação da
.
Súmula no 284/STF
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.474.913/MG
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
25/9/2024.

III - Na espécie, incide o óbice da
em
Súmula n. 284/STF
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
; e quando sua indicação não é apta,
sobre tema diverso
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais. (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.035.985/SP
Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
, relator
AREsp 1.658.454/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
, tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: 268e1a47-cdb8-4b4c-8aae-48b0e6bd2985

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.174 / SP
Número Registro: 2024/0407080-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00417883120098260114 1140120090417880000000000 417883120098260114
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA CHACARA GRAMADO
ADVOGADO
: JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO - SP024297
AGRAVADO
: LUIZ ROSSI NETO
ADVOGADOS : PATRICIA DOS ANJOS VIANA - SP318088
ANTONIA AGILA GERMANO DE SOUSA - SP434607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA CHACARA GRAMADO
ADVOGADO
: JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO - SP024297
AGRAVADO
: LUIZ ROSSI NETO
ADVOGADOS : PATRICIA DOS ANJOS VIANA - SP318088
ANTONIA AGILA GERMANO DE SOUSA - SP434607
Documento eletrônico VDA57077422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: b3963281-3432-495f-8a0f-5bc7e0a202b5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: b3963281-3432-495f-8a0f-5bc7e0a202b5